Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-69.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007861-69.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGER DE BARROS MENDES - CPF: 044.235.041-46 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINTON TAVARES DA CRUZ - CPF: 040.337.491-01 (APELANTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), YANDRA SALDANHA FORTES DA SILVA - CPF: 062.788.621-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES –
1) ABSOLVIÇÃO
–DESCONHECIMENTO DA INTENÇÃO DO COMPARSA – VERSÃO ISOLADA – ATUAÇÃO DO RÉU NARRADA PELA VITIMA – SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO CORRÉU - CONFIRMAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
-
GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
- SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - PALAVRAS DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – APELOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Evidenciado que o apelante foi o condutor da motocicleta utilizada no crime, aguardou o comparsa anunciar o assalto, lhe deu apoio na execução do delito e também na fuga, bem como estava com o comparsa quando da abordagem policial, fica evidente o liame destes agentes na prática criminosa, devendo a dupla ser responsabilizada pelo delito, conforme o teor do art. 29 do CP.

2 -
A simulação do uso de arma de fogo e, ainda, o comportamento intimidativo dos assaltantes ao se dirigir à vítima, afasta a pretendida desclassificação para furto, porquanto configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo insculpido no art. 157 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos a tempo e modo por
Roger de Barros Mendes
e
Wellington Tavares da Cruz
, contra sentença anexada sob o Id. 79454774 - Pág. 255/264, em que foram condenados às penas de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime capitulado no
art. 157, §2o, II, CP
(Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes).

Nas razões recursais sob Id. 79454774 - Pág. 269/275,
Roger Mendes
pugna a
desclassificação
do delito de roubo para
furto
(art. 155, CP), dizendo, em suma, que “
apenas pediu os bens para a vítima, sem entregar qualquer violência ou grave ameaça”.

Depois,
Wellington Cruz
apresentou suas razões (Id. m. 79454774 - Pág. 278/289) para requerer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, CPP ou, ao menos, tal como Roger, a
desclassificação
do delito de roubo para o
furto
(art. 155, CP).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (Id.

79454780);
igualmente,
o parecer da d. PGJ, cujo sumário segue em transcrição (Id. 97785987):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. a) Da pretensão de absolvição, formulada pelo apelante Welinton: Não acolhimento – Autoria delitiva amplamente comprovada - Conduta que evidencia a unidade de desígnios e a união de esforços na empreitada criminosa - Reconhecimento da vítima - Especial relevância de sua palavra, nos crimes patrimoniais. b) Da pretensão de desclassificação para o delito de furto, formulada pelos dois apelantes: Impossibilidade - Simulação de porte de arma de fogo que notadamente impingiu temor à vítima - Configuração da grave ameaça que caracteriza o crime de roubo. Parecer pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021